Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a precedência da posse da autora e o aparente esbulho praticado pelo réu, cabível a concessão da liminar de reintegração da posse em favor da parte.
3. Discussão a respeito de pagamento referente ao imóvel a que supostamente se obrigou o possuidor não afasta o direito deste à preservação da sua posse.
4. Descabida a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, que não adentra no mérito da demanda, uma vez que só é cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando cabível a fixação destes na decisão recorrida.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.